Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO “A QUO”. ART. 198, I, C/C ART. 3o, I, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PERTINÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. CUSTEIO DE DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. DANO NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pleitos formulados em contrarrazões recursais não comportam conhecimento por inadequação da via eleita, pois a peça processual tem como finalidade rebater as razões do apelo interposto pela parte adversa, não sendo o meio processual adequado para formulação de pedidos outros. Precedentes.
2. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, conforme previsto no art. 198, inciso I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.
3. A Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo extraída de seu art. 37, §6o. Em tais hipóteses, ainda que despiciendo o elemento volitivo para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, há de se constatar a falha na conduta, o nexo de causalidade e o resultado imputável ao ente estatal.
4. Constitui dever do Estado, ao receber os alunos em estabelecimento de ensino de sua responsabilidade, zelar por sua integridade física e psíquica diante de seu dever de guarda e vigilância. 4.1. No caso dos autos, todas as provas produzidas demonstram a omissão específica estatal, pois apurado em Laudo Médico Legal que o autor possui cegueira monocular no olho esquerdo resultante da lesão sofrida em sala de aula de escola pública, quando teve o olho esquerdo perfurado por outro aluno.
5. Tais fatos são graves o suficiente a ponto de violar o direito de personalidade da criança, notadamente a dignidade, tranquilidade e a integridade física do menor, o que justifica a compensação moral. 5.1. “Quantum” fixado a esse título - R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
6. Embora seja assegurado a todos o direito à saúde fornecido pelo Poder Público, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular caso caracterizado a omissão Estatal em providenciá-lo adequadamente ou em tempo hábil, o que não restou demonstrado pelos documentos juntados aos autos. 6.1. Extirpar-se da sentença a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais referente a despesas médicas ocorridas em hospital privado.
7. O acolhimento do pedido para pagamento de pensão mensal vitalícia é medida que se impõe, eis que a criança se tornou parcialmente incapaz de forma definitiva, revelando-se razoável a fixação da pensão no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, valor proporcional à perda da capacidade física sofrida pelo menor.
8. Apelação do Distrito Federal conhecida e parcialmente provida.